Tribunal: STF
Processo: AI 183237
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DA
PARCELA DENOMINADA ADICIONAL, DE CARÁTER PESSOAL, CONCEDIDA AOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º,
XXXVI, DA CF.
Alegação insuscetível de ser apreciada, senão por via do
exame da natureza da referida parcela salarial, bem como da
orientação jurisprudencial da Corte Trabalhista, procedimento
inviável em sede de recurso extraordinário, onde não têm guarida
alegações de ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal.
Agravo regimental improvido.